Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia em face de sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidora, reconhecendo a ilicitude da interrupção de serviço de telefonia móvel e condenando a ré à obrigação de restabelecer o plano anterior da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No bojo do recurso, a apelante requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) analisar a correção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de telefonia, determinou a obrigação de fazer e fixou indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após sua distribuição, conforme determina o art. 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido nas razões da apelação constitui vício de forma que impede seu conhecimento.
4. Configura falha na prestação do serviço o bloqueio indevido da linha telefônica da consumidora, sem justificativa e sem aviso prévio, especialmente quando comprovada a tentativa da usuária de solucionar o problema junto à operadora, com registros de reclamações e protocolos.
5. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito, o que não ocorreu nos autos.
6. A interrupção indevida do serviço essencial de telefonia móvel, com reflexos na vida cotidiana da consumidora e ausência de resolução pela empresa, configura lesão aos direitos de personalidade e enseja indenização por danos morais.
7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de reparação moral mostra-se proporcional aos transtornos suportados e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sobretudo em razão do longo período de bloqueio (desde 11/09/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação, e não por meio de petição autônoma, é via inadequada e não pode ser conhecido.
2. Configura falha na prestação do serviço de telefonia o bloqueio indevido e não justificado da linha do consumidor, ensejando a obrigação de restabelecimento do serviço.
3. A interrupção injustificada de serviço essencial pode gerar dano moral indenizável, quando ultrapassa o mero aborrecimento e afeta a dignidade do consumidor.